Tribunal: STF
Processo: ARE 1433536
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS: COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. PRECEDENTES. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Tocantins decidiu: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL PREVENDO O DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS NO PERÍODO POSTULADO. TEMA 484/STF. DISTINÇÃO COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. As vantagens pecuniárias decorrente de férias, terço constitucional e 13º (décimo terceiro) salário não são incompatíveis com a Constituição Federal (art. 39, §§3º e 4º, da CF). Questão decidida no julgamento do RE nº 650.898-RS, objeto do Tema n. 484 do STF. Previsão que, entretanto, deve vir expressa em lei local. Precedentes. 



    2. Ausência de norma local que impede o acolhimento da pretensão ao pagamento de 13º (décimo terceiro) salário e férias a agente político – vereador. 



    3. Na espécie, demonstrado o distinguishing do caso com o leading case invocado, à luz do art. 489, inciso VI, do CPC/15. 



    4. Recurso conhecido e improvido” (fl. 10, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONSTATADAS. EXISTÊNCIA DA LEI ORGÂNICA DE LAGOA DO TOCANTINS VERIFICADA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NORMA VÁLIDA SOMENTE A PARTIR DA LEGISLATURA SEGUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. JULGADO INALTERADO. 



    1. O fim precípuo dos embargos de declaração, de acordo com o disposto 1.022, do Código de Processo Civil, é o esclarecimento na sentença de ambiguidades, obscuridades, contradições, sanar omissões, ou mesmo correção de erro material. 



    2. Na hipótese se observa, de fato, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado que entendeu pela inexistência de norma infraconstitucional a garantir o direito do embargante e na omissão ao deixar de analisar se o direito previsto no artigo 26 da LOM deve ou não ter validade apenas para a legislatura seguinte (2021-2024). 



    3. Constatada a existência da Lei Orgânica de Lagoa do Tocantins, bem como do direito pleiteado pelo apelante, previsto no artigo 26 da referida norma. 



    4. Lei Orgânica de Lagoa do Tocantins publicada no dia 14 de novembro de 2019, durante a legislatura do autor (2017/2020), sendo assim, imperiosa a observação do princípio da anterioridade, o que faz com que a norma somente seja válida a partir da legislatura seguinte, é o que se depreende do parágrafo único do artigo 26 da norma. 



    5. Embargos declaratórios conhecidos e providos sem efeitos modificativos” (fl. 12, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 5, e-doc. 20).



    4. O agravante argumenta que, “no julgamento do Recurso Extraordinário 650.898/RS, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário para os detentores de cargo eletivo deve ser instituídos por lei, mas não se manifestou se esta lei deve observar do princípio da anterioridade” (fl. 11, e-doc. 22).



    Sustenta que “os valores referentes às férias e décimos terceiros serão calculados sobre o subsídio vigente ao tempo da legislatura acobertado pela referida norma, não havendo qualquer aumento, e não havendo aumento não há obrigatoriedade de se observar o disposto nos incisos V e VI do art. 29 da Constituição da República” (fl.11, e-doc. 22). 



    Alega ser “possível a concessão de décimo terceiro subsídio e 1/3 de férias a agentes políticos municipais no curso da legislatura, observado o princípio da reserva legal, conforme disposição do artigo 29, V, da Constituição Federal (CF/88)” (fl. 11, e-doc. 22). 



    Afirma que “o início da vigência da lei que prevê o pagamento dessas vantagens corresponde ao marco temporal normativo a partir do qual tal vantagem poderá ser paga” (fl. 12, e-doc. 22). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. VIII e XVII do art. 7º e o art. 39 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “(...) a presente irresignação cinge-se na alegada contradição do julgado ao entender pela inexistência de norma infraconstitucional a garantir o direito do embargante – o que, na verdade, há –, e na omissão ao deixar de analisar se o direito previsto no artigo 26 da LOM deve ou não ter validade apenas para a legislatura seguinte (2021-2024). 



    (...)



    No que se refere ao tema, entendo que razão assiste ao embargante, já que foi possível constatar a existência da Lei Orgânica de Lagoa do Tocantins (evento 1 – ANEXO7, dos autos de origem), bem como do direito pleiteado pelo apelante, previsto no artigo 26 da referida norma.



    Assim, afasto a apontada de inexistência normativa e passo a analisar a controvérsia de lide, que se restringe a averiguar o cabimento do princípio da anterioridade na aplicação da Lei Orgânica de Lagoa do Tocantins ao apelante, já que este é vereador e a norma teria sido aprovada na legislatura em que atuava.



    Sobre o tema, no julgamento do Recurso Extraordinário 650.898/RS, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que o regime de subsídio previsto no art. 39, § 4 º, da Constituição Federal é compatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário, inclusive para os detentores de cargo eletivo, desde que tais benefícios sejam instituídos por lei específica, do que se depreende que a concessão desses direitos aos agentes políticos não é automática.



    Como dito, verificada a existência da Lei Orgânica de Lagoa do Tocantins, passo à análise do seu art. 26 que concede os direitos pleiteados pelo apelante, vejamos: 



    (...)



    Observe-se que a Lei foi publicada no dia 14 de novembro de 2019, durante a legislatura do autor (2017/2020), sendo assim, imperiosa a observação do princípio da anterioridade, o que faz com que a norma somente seja válida a partir da legislatura seguinte, é o que se depreende do próprio parágrafo único do artigo acima transcrito” (fls. 6-8, e-doc. 14).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 650.898, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Tema 484 da repercussão geral, é no sentido de que “não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 



    Embora o agravante afirme que, “no julgamento do Recurso Extraordinário 650.898/RS, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário para os detentores de cargo eletivo deve ser instituídos por lei, mas não se manifestou se esta lei deve observar do princípio da anterioridade” (fl. 11, e-doc. 22), deve se anotar que não se distanciou o julgado do que prevalecente na jurisprudência no sentido de ser imprescindível a observância do princípio da anterioridade da legislatura para a fixação dos valores discutidos. 



    Assim, o julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, no sentido de que o reajuste dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal deve ser feito para a legislatura subsequente, sendo obrigatória a observância ao princípio da anterioridade. Confira-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes. 2 . A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência que, recentemente, consolidou-se na Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.292.905-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.3.2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICEPREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República. 2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba SP” (RE n. 1.236.916, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.4.2020).



    6. Ademais, na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os julgados seguintes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.096.906-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Agentes políticos. Reajuste de subsídios. Ofensa reflexa. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas ns. 280 e 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 774.285-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.3.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora